Tribunal: TJMT
Processo: 1005810-95.2024.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005810-95.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JULIO CESAR MARTINS DE BRITO - CPF: 961.086.651-49 (EMBARGADO), LILYAN MANOELA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 026.401.371-90 (ADVOGADO), XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 40.011.095/0001-63 (EMBARGANTE), MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), IDEAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS E IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 50.557.874/0001-12 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), JULIO CESAR MARTINS DE BRITO - CPF: 961.086.651-49 (EMBARGANTE), LILYAN MANOELA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 026.401.371-90 (ADVOGADO), XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 40.011.095/0001-63 (EMBARGADO), MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), IDEAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS E IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 50.557.874/0001-12 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1005810-95.2024.8.11.0007

EMBARGANTE: XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

EMBARGADA: IDEAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS E IMOBILIARIAS LTDA e JULIO CESAR MARTINS DE BRITO

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C DANOS MORAIS
–
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DA CORRÉ IDEAL BRASIL PROVIDO
–
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão e a contradição apontada pela embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
XS5 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
contra acórdão que
deu provimento
ao recurso de apelação da corré
IDEAL BRASIL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA
, julgando
improcedentes
os pedidos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores e Danos Morais n. 1005810-95.2024.8.11.0007,
ajuizada por
JULIO CESAR MARTINS DE BRITO;
e julgando
prejudicado
o seu recurso e do autor.

Em suma, sustenta a embargante a existência de omissão e contradição quanto a três aspectos: (i) valores a serem oportunamente devolvidos ao autor; (ii) julgamento de prejudicialidade do seu recurso; e (iii) não aplicação da Súmula 479 do STJ e excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II do CDC (Tema 331 do STJ).

Afirma que o acórdão não diferenciou o valor recebido por ela (R$18.237,17) daquele recebido pela corré IDEAL a título de prestação de serviços (R$27.000,00), gerando contradição quanto à eventual devolução de valores.

Argumenta, ainda, que ao julgar prejudicado seu recurso, o acórdão deixou de analisar pontos relevantes, notadamente a ausência de vínculo com a corré e a aplicabilidade da excludente de responsabilidade em casos de culpa exclusiva de terceiro.

Sob tais argumentos, pugna sejam acolhidos e providos os presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanas as contradições e omissões apontadas.

Em contrarrazões, tanto a corré IDEAL BRASIL quanto o autor JULIO CESAR MARTINS DE BRITO pugnam pelo não acolhimento dos embargos (ID.

298653866 e 299044883).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Isto porque, referente aos valores a serem eventualmente devolvidos, o acórdão embargado foi claro ao dar provimento ao recurso da corré IDEAL BRASIL, julgando improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial, esclarecendo que:

“Dessa forma, não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida apelante, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30, que determina:

Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º.”

No tocante ao julgamento de prejudicialidade do recurso da embargante, inexiste qualquer vício no acórdão.

Isto porque, ao julgar improcedente o pedido iniciai, inicialmente, refutou-se tal alegação de a ausência de vínculo com a corré
IDEAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS E IMOBILIARIAS LTDA,
sob tais argumentos:

“Nesse contexto, mesmo que se admita a alegada ausência de vínculo formal entre a XS5 e a IDEAL, tal circunstância não tem o condão de afastar a responsabilidade solidária da apelante perante o consumidor. Isso porque, nos termos da legislação consumerista, todos os fornecedores que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo e se beneficiaram do negócio jurídico, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

No caso em apreço, resta inequívoco que a apelante integrou a cadeia de fornecimento e auferiu proveito econômico da relação contratual, tendo ela própria reconhecido expressamente o recebimento de valores da ordem de R$ 18.237,17 (dezoito mil e duzentos e trinta e sete reais, e dezessete centavos), provenientes das parcelas mensais pagas pelo autor.

Conforme se extrai dos documentos juntados pela própria apelante em sua contestação (ID. 282403377), os pagamentos foram efetuados diretamente em favor da XS5, na condição de administradora do consórcio.

Cumpre destacar que o caso em análise também atrai a aplicação da teoria da aparência, amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência consumerista. Segundo essa teoria, protege-se a legítima confiança daquele que, de boa-fé, acredita estar contratando com determinado fornecedor ou em certas condições, em razão da situação de aparência criada.

Assim, ainda que a apelante sustente desconhecer qualquer contratação com a corré IDEAL, não se pode ignorar que se beneficiou diretamente da relação jurídica estabelecida com a parte autora.

No tocante à alegação de contratação na modalidade "Auto Compra", cabe ressaltar que tal argumento não possui o condão de afastar a responsabilidade da apelante. Isso porque, independentemente da forma como o contrato foi formalizado, resta evidente que a XS5 figura como administradora do consórcio em questão, tendo recebido diretamente os valores das parcelas mensais pagas pelo autor.

Quanto à alegação de que a apelante não recebeu o valor integral pago pelo autor, especialmente no tocante à entrada de R$ 27.000,00 supostamente destinada apenas à empresa IDEAL, tal argumento não prospera.

Isso porque a responsabilidade solidária estabelecida pelo CDC não se limita à proporção do valor recebido por cada fornecedor integrante da cadeia de consumo. Trata-se de responsabilidade integral e conjunta, que permite ao consumidor lesado direcionar sua pretensão contra qualquer dos fornecedores, independentemente do grau de participação de cada um na relação contratual.

Nesse contexto, a apelante XS5, como administradora do consórcio e beneficiária direta da relação contratual (cota consorcial de sua titularidade), não pode se esquivar da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, sob a alegação de desconhecimento das práticas comerciais adotadas pela empresa intermediadora.”

Deveras, ao concluir pela improcedência da ação por ausência de comprovação do alegado vício de consentimento, tornou-se despiciendo o exame mais aprofundado das demais teses defensivas.

Por fim, quanto à alegada omissão referente à Súmula 479 do STJ e ao Tema 331, também não assiste razão à embargante. O acórdão não aplicou responsabilidade objetiva à embargante justamente porque concluiu pela inexistência de conduta ilícita atribuível a qualquer das rés. Portanto, tornou-se desnecessário adentrar na análise de excludentes de responsabilidade, uma vez que sequer foi reconhecida a responsabilidade civil das requeridas.

Assim, ausentes os vícios apontados e, em havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025